Tribunal: TJSP
Processo: 2251177-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de repactuação de dívidas. Decisão agravada que postergou para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Error in procedendo. Audiência obrigatória. Necessidade de observância ao rito especial previsto na legislação consumerista. Precedente desta Câmara.
Diferentemente do que ocorre no procedimento comum, não é possível postergar a audiência

Ementa:

Contratos bancários. Ação de repactuação de dívidas. Decisão agravada que postergou para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Error in procedendo. Audiência obrigatória. Necessidade de observância ao rito especial previsto na legislação consumerista. Precedente desta Câmara.
Diferentemente do que ocorre no procedimento comum, não é possível postergar a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Do contrário, estar-se-ia a fazer do procedimento específico previsto no Código de Defesa do Consumidor uma "ação de procedimento comum", deixando-se de adotar o rito especial e dispensando-se a realização obrigatória de audiência de conciliação.
Agravo provido.